Tribunal: TJPA
Processo: 0766697-09.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0766697-09.2016.8.14.0301

APELANTE: VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A., PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA.

APELADO: ROBSON PENA TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0766697-09.2016.8.14.0301

EMBARGANTES:
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. e PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA.

EMBARGADO:
ROBSON PENA TEIXEIRA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a condenação de construtoras ao pagamento de lucros cessantes e danos morais em razão do atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda.

2. O acórdão embargado reconheceu a culpa exclusiva das rés pelo atraso, fixando indenização com base na presunção de prejuízo e na frustração da legítima expectativa dos adquirentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto à tese de inaplicabilidade de lucros cessantes em caso de resolução contratual; e (ii) vício quanto à configuração e ao quantum dos danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, restrita às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. O acórdão enfrentou adequadamente as questões relevantes, adotando entendimento consolidado do STJ quanto à presunção de lucros cessantes pelo atraso na entrega de imóvel.

6. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos ou dispositivos invocados não configura omissão, desde que haja fundamentação suficiente.

7. O atraso de quase três anos supera o mero inadimplemento contratual, legitimando a condenação por danos morais, cujo valor fixado observa os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

8. A insurgência revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício apto a justificar a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A presunção de lucros cessantes pelo atraso na entrega de imóvel dispensa prova do prejuízo. 3. O atraso excessivo na entrega de imóvel pode ensejar dano moral indenizável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA
. e
VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A.
em face de acórdão proferido por esta Turma de Direito Privado que, ao negar provimento ao recurso de Apelação Cível, manteve incólume a sentença de primeiro grau que decretou a resolução do compromisso de compra e venda por culpa exclusiva das construtoras, condenando-as à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de lucros cessantes e de indenização por danos morais.

A demanda originária versa sobre ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ROBSON PENA TEIXEIRA
, na qual o adquirente narra o atraso injustificado na entrega de unidade habitacional integrante do Condomínio Total Life Club Home, com prazo contratual de finalização previsto para dezembro de 2012, razão pela qual postulou pelo desfazimento do negócio e pelas reparações de ordem patrimonial e extrapatrimonial.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pleitos exordiais, alicerçando sua decisão na culpa exclusiva das sociedades empresárias pelo inadimplemento no prazo da obra, determinando a devolução integral das quantias vertidas pelos consumidores, sem qualquer retenção. Adicionalmente, condenou as rés ao pagamento de compensação pecuniária por danos morais no patamar de dez mil reais para cada autor, bem como ao pagamento de lucros cessantes correspondentes a meio por cento do valor atualizado do contrato por cada mês de retardo.

Inconformadas, as construtoras interpuseram recurso de Apelação Cível erigindo como tese principal a incidência da exceção do contrato não cumprido, defendendo a impossibilidade de entrega das chaves ante o não pagamento da parcela final do preço pelos adquirentes, circunstância que, no seu entender, configuraria culpa concorrente. Requereram, assim, a reforma da decisão para autorizar a retenção de trinta por cento do montante a ser restituído e, de forma sucessiva, a exclusão ou minoração das condenações a título de lucros cessantes e danos morais.

Esta 1ª Turma de Direito Privado exarou decisão colegiada, consubstanciada no acórdão de Id. 20934535, por meio da qual negou provimento à irresignação, mantendo irretocável o veredicto de piso. O aresto restou ementado da seguinte forma:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRAUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS EM RAZÃO DA NÃO ENTREGA DO IMÓVEL DENTRO DO PRAZO DE TOLERANCIA. CONDENAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES DEVIDA. DANO MORAL QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incontroversos nos autos o atraso na entrega do imóvel; 2. Sendo a rescisão por culpa da construtora, a restituição das parcelas deverá ser integral, com base no valor pago (Tema nº. 577 do STJ e Súmula nº. 543 do STJ; 2. Lucros cessantes devidos em razão do atraso na entrega do imóvel, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, mesmo não comprovada a finalidade negocial da transação; 3. Ocorrência do dano moral, por não se tratar de mero dissabor e sim de atraso significativo na entrega do imóvel. Valor da indenização fixado em R$10.000,00 (dez mil reais) não se mostra excessivo, mas sim razoável; 4. Recurso conhecido e não provido.".

As requeridas manejaram os Embargos de Declaração acostados nos,

Em suas razões recursais (Ids. 21256182 e 21280775), as embargantes sustentam a existência de omissão para fins de prequestionamento dos artigos 186, 187, 927 e 884 do Código Civil. O ponto central da insurgência reside na tese de que, em casos de resolução contratual, os lucros cessantes não poderiam ser presumidos, diferentemente do que ocorre quando o comprador opta pela manutenção do contrato. Defendem, ainda, a inexistência de danos morais, alegando que o mero inadimplemento não gera lesão extrapatrimonial.

Devidamente intimados, os embargados ofereceram contrarrazões no Id. 21857777, argumentando que as razões dos embargantes são genéricas e desprovidas de respaldo técnico, traduzindo insatisfação com a fundamentação exposta de forma clara pela Turma Julgadora. Requerem a rejeição do apelo integrativo e a imposição de multa processual, aduzindo tratar-se de recurso dotado de viés flagrantemente protelatório e caracterizador de litigância de má-fé.

É o relatório
, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço os Embargos de Declaração e passo ao seu julgamento.

A moldura legal dos embargos de declaração encontra-se estritamente delimitada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Constitui via recursal de fundamentação vinculada, vocacionada exclusivamente a extirpar do ato judicial vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se presta, por conseguinte, à rediscussão da matéria de mérito já exaurida e fundamentadamente decidida pelo órgão colegiado, tampouco à adequação do julgado aos interesses ou teses da parte sucumbente.

Compulsando o acórdão embargado, verifica-se que todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia foram devidamente enfrentadas. Trechos do acórdão:

“De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato de compra e venda, independentemente de sua comprovação, ou seja, o prejuízo é presumido, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem (STJ - AgInt no REsp 2032405/SP).

No caso concreto é incontroverso que a parte autora não recebeu o imóvel na data prevista no contrato de compromisso de venda e compra, portanto, resta claro que é cabível a condenação em lucros cessantes pelo retardo na entrega do imóvel objeto de contrato promessa de compra e venda a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves.”

A decisão colegiada foi clara ao manter a sentença que reconheceu a culpa exclusiva das construtoras pelo atraso na entrega do imóvel, fundamentando a condenação em lucros cessantes na presunção de prejuízo do promitente comprador, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O que pretendem as embargantes, em verdade, é a rediscussão do mérito da causa sob o pretexto de omissão. A tese de distinção entre interesse positivo e "interesse negativo" para afastar os lucros cessantes na resolução contratual não configura omissão quando o Tribunal adota fundamentação suficiente para decidir em sentido contrário, ainda que não mencione todos os dispositivos ou julgados isolados invocados pela parte.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ACOLHIMENTO. COM EFEITOS INFRINGENTES. DANO MORAL. LONGO PERÍODO DE ATRASO. CABIMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. NÃO CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.
2. Cabimento de indenização por danos morais em virtude do longo atraso na entrega do imóvel. Precedentes. 3. Se o credor, com base no art. 475 do Código Civil, opta pela resolução do contrato de compra e venda, só poderá pedir de forma cumulada a indenização relacionada aos danos que sofreu pela alteração da sua posição contratual, sendo ressarcido na importância necessária para colocá-lo na mesma situação em que estaria se o contrato não tivesse sido celebrado (interesse contratual negativo). 4. Decretada a resolução do contrato, com a restituição das parcelas pagas pelo comprador, o retorno das partes ao estado anterior (arts. 475 c/c 182, ambos do Código Civil) implica a restituição da quantia paga devidamente corrigida e acrescida dos juros legais (Súmula 543 do STJ), não sendo cabível, contudo, a cláusula penal por descumprimento contratual. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2390955 RJ 2023/0206906-8, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 28/04/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 06/05/2025)”
(nossos grifos)

Mesmo para fins de prequestionamento, a oposição de aclaratórios pressupõe a existência de algum dos vícios do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso. O Tribunal não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que exponha as razões de seu convencimento.

No que tange aos danos morais, o acórdão foi explícito ao considerar que o atraso de quase três anos extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando circunstância excepcional que justifica a indenização. Vejamos:

“No caso concreto, não se trata de mero dissabor. Os autores deveriam receber o imóvel em junho/2013 (incluindo prazo de tolerância), o que não ocorreu, pois até o ajuizamento da ação em dezembro de 2016, o imóvel ainda não havia sido entregue, ou seja, quase 03 anos após, o que, com certeza, ultrapassou o limite do mero dissabor, frustrando a expectativa da aquisição do imóvel, ensejando reparação por danos morais.”

“O valor da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra irrisório ou exorbitante (STJ - AgInt no AREsp 2060672/RJ), encontrando-se dentro dos parâmetros fixados em casos análogos (...)”

A insurgência das embargantes quanto ao valor ou à configuração do dano revela novamente o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Embora os embargos visem à rediscussão, não vislumbro, neste momento, o dolo manifesto de protelar o feito a ponto de justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, considerando que a parte invocou teses jurídicas para fins de prequestionamento. Contudo, fica a parte advertida de que a reiteração de embargos com o mesmo intuito poderá ensejar a sanção.

Ausentes, portanto, os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos aclaratórios é medida de rigor.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

REJEITO
os Embargos de Declaração, por manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, assim mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 25/05/2026